Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-59.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011850-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP - CNPJ: 26.809.939/0001-95 (EMBARGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
TR
IBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CON
TR
A INCÊNDIO (TACIN). REMESSA PARA JUÍZO DE RE
TR
ATAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR PARTE VENCEDORA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO ANTERIOR TORNADO SEM EFEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso Em Exame

1. Remessa de feito pela Vice-
Pre
sidência do
Tr
ibunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de re
tr
atação do acórdão anteriormente proferido, que havia negado provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso con
tr
a sentença que denegara a segurança requerida por Ramos & Araujo Ltda – EPP. O retorno dos autos se deu em razão do julgamento, pelo Su
pre
mo
Tr
ibunal Federal, do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155), acerca da constitucionalidade de taxas estaduais destinadas ao custeio de serviços de
pre
venção e combate a incêndios.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
pre
ssuposto
s de admissibilidade recursal na apelação anteriormente interposta pelo Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à
pre
sença de interesse recursal, diante da ausência de sucumbência na sentença que lhe foi integralmente favorável.

III. Razões De Decidir

3. O interesse recursal é
pre
ssuposto
objetivo de admissibilidade e exige a
pre
sença de sucumbência ou
pre
juízo concreto à parte recorrente, nos termos do art. 996 do CPC.

4. A sentença denegou a segurança e reconheceu a legitimidade da cobrança da TACIN, estando em conformidade com a tese defendida pelo Estado apelante, não havendo qualquer modificação desfavorável ou
pre
juízo processual que justificasse a interposição de apelação.

5. Os
pre
ssuposto
s de admissibilidade recursal, por se
tr
atarem
de matéria de ordem pública, podem ser examinados de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de juízo de re
tr
atação (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1410523/RJ).

6. O reconhecimento de ausência de interesse recursal no
pre
sente caso está em consonância com o parecer do Ministério Público e com
pre
cedentes deste Egrégio
Tr
ibunal, que vedam o conhecimento de recursos interpostos por parte vencedora na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Acórdão anterior tornado sem efeito.

Tese de julgamento: “A interposição de apelação por parte integralmente vencedora na instância de origem constitui vício de admissibilidade e enseja o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 996, 932, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1820712/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 21.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1410523/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.09.2020; TJMT, NU 1036266-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025; TJMT, NU 1006609-32.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do
E
. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
efetuar
eventual exercício de juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
,
mantendo a sentença que

deneg
ou
a segurança
i)
julgando extinto o
feit
o sem resolução do mérito com relação à infração referente à Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016 /2009 e art. 485, IV do NCPC e
ii
)
com resolução do mérito com relação à Taxa de Segurança Contra Incêndio, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O
v.
acórdão restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA T
AXA DE SEGURANÇA CON
TR
A INCÊNDIO
(TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– MATÉRIA EM
TR
ÂMITE
NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE
TR
IBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial do
Tr
ibunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82.

2. O Su
pre
mo
Tr
ibunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação nº 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Ex
tr
aordinário nº 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

3. Recurso de Apelação Desprovido. Sentença mantida.”

A remessa
a esta Câmara
decorre da superveniência do julgamento, pelo Su
pre
mo
Tr
ibunal Federal, do
Tema
nº 1.282 da sistemática da repercussão geral (RE 1.417.155), no qual restou fixada tese sobre a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custeio dos serviços de
pre
venção e combate a incêndios.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do disposto na Súmula nº 189 do Superior
Tr
ibunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
,

Submetido o
pre
sente feito à rea
pre
ciação, em sede de juízo de re
tr
atação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão da Vice-
Pre
sidência desta Corte, compete a esta Câmara deliberar sobre eventual re
tr
atação do acórdão ou
tr
ora proferido, que conheceu e desproveu a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença de primeiro grau que denegara a segurança.

Ab
initio
, após detida análise dos autos, constata-se matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, qual seja a ausência de pressuposto
s
de admissibilidade do recurso de apelação
, constante no
Id. 201336687
, em razão da ausência de interesse recursal. (STJ -
AgRg
no REsp: 1444360 SE 2014/0066041-7).

É certo que

“As questões de ordem pública são insusceptíveis de
pre
clusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Minis
tr
o MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020).

Dito isto,

pre
coniza o art. 996 do CPC:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto
pela parte vencida
, pelo
terceiro prejudicado
e pelo
Ministério Público
, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
[...]
”
[
g.n
.]

Nesta senda, a
jurisprudência dos
Tr
ibunais Superiores é pacífica no sentido de que apenas a parte efetivamente sucumbente possui legitimidade e interesse em recorrer. A ausência de
pre
juízo ou de modificação desfavorável à sua esfera jurídica afasta o interesse recursal
.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE
VENCEDORA .
ART. 996 DO CPC. INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA .

[...]
2
.
O
art
. 996 do CPC prevê que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica", não sendo esse o caso da parte ora agravante. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1820712 SP 2021/0009686-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)”
[
g.n
.]

“
P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1 .

Nos termos do art. 996 do CPC/2015, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
2.
Situação em que não houve sucumbência por parte do Estado de Mato Grosso do
Sul
.
3.
Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no RMS: 70950 MS 2023/0087579-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2023)
”
[
g.n
.]

No caso em vértice
, o Estado de Mato Grosso
f
oi inteiramente vencedor
da demanda
em
primeira instância
, pois a sentença denegou a segurança e julgou improcedente o

mandamus

impe
tr
ado por Ramos & Araujo Ltda - EPP
,
reconhecendo a legitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Con
tr
a Incêndio – TACIN, sob fundamento da
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
da norma instituidora da exação, conforme se ex
tr
ai do seguinte
tr
echo da sentença:

“[...] Vale destacar que, inclusive, o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral.

Em ambas as Cortes foram modulados os efeitos da inconstitucionalidade conferindo-lhe contornos
ex
nunc,
sendo que o STF modulou os efeitos a partir de 1/8/2017.

Embora o termo inicial dos efeitos de inconstitucionalidade ainda não tenha
tr
ansitado em julgado na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em
tr
amite no TJMT, aplico os efeitos conforme estabelecido pela Su
pre
ma Corte, visto que esta julgou a matéria com o status de Repercussão Geral com aplicação imediata do entendimento (STF - TUTELA PROVISÓRIA NA RECLAMAÇÃO 30.996- SP, Relator. Minis
tr
o Celso de Mello, j. 09/08/2018).

No
pre
sente caso, o fato gerador da TACIN questionada nestes autos ocorreu em 07/2015.

Portanto, a aplicação dos efeitos da inconstitucionalidade no
pre
sente caso, não deve ser em
pre
gado,
sendo legítima a cobrança da TACIN.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA E
julgo extinto O PROCESSO (
i
)

SEM RESOLUÇÃO DO MERITO
com relação à infração referente à Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016 /2009 e art. 485, IV do NCPC e (
ii
)
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com relação à Taxa de Segurança Con
tr
a Incêndio, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. [...]
”.
[
g.n
]

Apesar disso, em suas razões de apelação, o ente estadual postulou o conhecimento e provimento do recurso, com o intuito de ver reformada a sentença

“para o fim

de reconhecer hígida a cobrança da TACIN discutida in
casu
[...]
.
” (Id.
201336687 –
pdf
. 14)
.

Assim, evidencia-se que
o Estado/Apelante não experimentou qualquer gravame ou sucumbência

decorrente da r. sentença, tampouco demons
tr
ou
proveito prático ou utilidade na interposição do recurso de apelação
, circunstância que impõe, de ofício, o
reconhecimento da ausência de interesse recursal
,
condição inafastável para a admissibilidade do apelo, nos termos do art. 996 do CPC.

Oportuno destacar, ainda, que tal conclusão não diverge do entendimento firmado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no parecer ministerial lançado nos autos sob o Id. 210181657, cuja lucidez analítica merece transcrição

“[...] O Estado de Mato Grosso recorre de sentença que julgou legítima a exigência da TACIN impugnada pela recorrida. Pede que a exigência da TACIN discutida nos autos seja declarada hígida.

Conforme restou decidido, datada de julho de 2015, antes, portanto, da publicação do acórdão proferido na
Rcl
30.996/SP, pelo Su
pre
mo
Tr
ibunal Federal, o qual,
em grau
de repercussão geral, resolveu

que estados e municípios são impedidos de taxar os serviços de
pre
venção e combate a incêndio, a exigência questionada era devida.

Conforme nos parece, por faltar-lhe sucumbência, o recorrente carece de interesse recursal. [...]”

Consoante a compreensão acima reproduzida, a ausência de sucumbência e, por conseguinte, de interesse recursal, é manifesta. Trata-se de
pressuposto
objetivo de admissibilidade

cuja inobservância impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso de apelação, podendo ser reconhecida

de ofício pelo julgador, inclusive na presente fase excepcional de juízo de retratação.

Em situação análoga o Superior
Tr
ibunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que é perfeitamente admissível a reavaliação dos
pre
ssuposto
s de admissibilidade recursal, não estando sujeita à
pre
clusão
,

por
se
tr
atar de matéria de ordem pública. Confira-se o julgado:

“[...]
Ainda que inicialmente o recurso da ora agravante tenha sido provido por esta Corte, foi possível a revisão dos requisitos de admissibilidade recursais no âmbito do agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, tendo em vista que "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta"
(
AgRg
nos
EREsp
1.134 .242/DF,CE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
16.12 .2014)
.

Dessa forma, não há falar em julgamento extra petita quando do juízo de retratação realizado, uma vez que os requisitos de admissibilidade recursais, bem como as condições da ação devem ser analisadas pelo magistrado, ainda que em grau recursal, mesmo que não haja alegação da parte nesse sentido.
3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1410523 RJ 2018/0321224-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)”
[
g.n
.]

No mesmo sentido,
colhem-se
pre
cedentes deste Egrégio
Tr
ibunal de Justiça que, com clareza, reconhecem a inviabilidade do conhecimento de recurso interposto por parte vencedora na instância
a quo
, diante da ausência de interesse recursal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...]

III. Razões de decidir:

3

.
Ausente
o interesse recursal quando a parte recorre para reformar sentença que já lhe foi favorável, reconhecendo o mesmo entendimento que defende em seu recurso.
[...]

Tese de julgamento:
"Não se conhece de recurso por ausência de interesse quando a parte recorre para reformar sentença que já lhe foi favorável e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve ser proporcional ao
tr
abalho adicional realizado pelo advogado".
[...]

(N.U 1036266-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
[
g.n
.]

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS
PRE
STAÇÕES EM MATÉRIA DE SAÚDE – RECONHECIDA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É
pre
ssuposto
in
tr
ínseco do direito de recorrer a existência de interesse recursal, consubstanciado no binômio utilidade/necessidade, ou seja, necessidade da via escolhida para a obtenção da tutela pleiteada e utilidade dessa
pre
stação jurisdicional.

O pedido reconhecimento da responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande no dever de
pre
star o serviço público em matéria de saúde, formulado pela parte recorrente, já reconhecido no processo, demons
tr
a a desnecessidade da tutela judicial, por
ausência de interesse recursal.

Apelação a que não se conhece.

(N.U 1006609-32.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2022,
Publicado
no DJE 23/07/2022)”
[
g.n
.]

Diante disso,
não há juízo de re
tr
atação a ser realizado sobre o mérito anteriormente enfrentado
, pois o recurso de apelação, à luz de reanálise mais acurada,
mos
tr
a-se inadmissível desde sua origem
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO
,
de ofício
,
a ausência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta, com fulcro nos
arts
. 996 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil
, tornando sem efeito o acórdão anteriormente proferido
,
sob o Id. 217198664.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025